Tribunal: STF
Processo: HC 270849
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Vagner da Silva Marcelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial na apelação criminal n° 7000443-37.2022.7.01.0001/RJ.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime integralmente fechado pela prática do crime de recusa de obediência, disposto no art. 163 do Código Penal Militar.
Interposta apelação criminal pelas partes, apenas o recurso ministerial foi provido, exclusivamente para converter a pena de detenção em pena de prisão, nos exatos limites do art. 59 do Código Penal Militar.
O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista o afastamento do sistema progressivo de cumprimento de pena.
Alega, nesse sentido, flagrante ilegalidade pela violação do princípio da individualização da pena, em afronta à Lei nº 7.210/1984 e à Constituição Federal.
Requer, ao fim:

“(...) seja concedida a ordem de habeas corpus, para afastar o constrangimento ilegal decorrente do afastamento absoluto do sistema progressivo, assegurando-se ao paciente o cumprimento da pena de prisão em regime inicial fechado, com observância da Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere à progressão de regime, sem prejuízo dos demais benefícios executórios, em consonância com a Constituição Federal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STM, ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente